Tribunal: CARF
Processo: 10880.996529/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.996529/2011-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.671 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
ELUCID SOLUTIONS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. DECISÃO DRJ. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade de decisão administrativa lavrada por autoridade
competente, devidamente fundamentada e com a observância dos requisitos previstos
na legislação que rege o processo administrativo tributário.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PERD/COMP. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. INSUFICIÊNCIA.
As alegações constantes da manifestação de inconformidade e no recurso voluntário
devem ser acompanhadas de provas suficientes que confirmem a liquidez e certeza do
crédito pleiteado.
COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO NA FONTE. MEIO DE PROVA. OMISSÃO
DA FONTE PAGADORA. SÚMULA No 143, CARF.
O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente
poderá ser compensado se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora ou, mediante outros meios de prova, conforme
estabelece a Súmula no 143, CARF. É necessária a efetivamente demonstração da
retenção, no sentido que o contribuinte recebeu o valor líquido do IRRF. Do contrário,
prevalecem as informações constantes dos comprovantes de rendimentos e imposto
retido na fonte e das DIRF utilizadas pela Administração Tributária para
reconhecimento do direito creditório.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 1201-005.670, de 13 de dezembro de 2022, prolatado no julgamento do processo
10880.996528/2011-24, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fernando Beltcher
da Silva (suplente convocado), Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.996529/2011-79
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.671 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.996529/2011-79

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no art.
47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o relatado no acórdão
paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento de Florianópolis (SC), que julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Por bem apresentar os detalhes dos fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o
relatório do Acórdão recorrido in verbis:
Trata-se de manifestação de inconformidade em face do despacho decisório de
fl. 14 que homologou parcialmente a Declaração de Compensação (Dcomp) no
02119.92968.280307.1.7.02-8847, não homologando as dela decorrentes, nos seguintes
termos:

2. A parcela do direito creditório não reconhecido refere-se a retenções não
confirmadas e estimativas não confirmadas, conforme a seguir:

3. Na manifestação de inconformidade a Interessada afirma que: (i) houve erro no
preenchimento do CNPJ de uma fonte pagadora pois incluiu o da filial
(25.086.034/0013-05),
em vez do da matriz (25.086.034/0001-71); (ii) errou o código de retenção efetuada pelo
CNPJ
05.965.546/0001-09; (iii) no comprovante anual de retenções do CNPJ
04.065.033/0001-70,
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.671 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.996529/2011-79

não foram informadas as receitas de R$ 31.435,63 (julho) e de R$ 37.262,30 (dezembro
de
2005 e pago em janeiro de 2006); e (iv) não foi comprovada a "retenção na fonte
referente ao
DARF 3426", conforme imagem a seguir colacionada:

O julgamento da manifestação de inconformidade resultou no Acórdão n. 07-42.947, o
qual entendeu pela sua procedência parcial.
Irresignada com essa decisão, a Contribuinte recorre a este Conselho reprisando sua
defesa em sede de manifestação de inconformidade. Enfatiza que a mera questão formal, como se
verificaria do caso dos autos, não é suficiente para afastar a legitimidade de créditos tributários que foram
apurados pelo contribuinte. Afirma também existir nulidade no acórdão da DRJ, pois não estaria
devidamente fundamentado.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma do
Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Inicialmente cumpre afastar a alegação de nulidade do julgamento a quo.
A defesa aduz que a decisão proferida pela DRJ padeceria de nulidade, uma vez
que não seria devidamente motivada.
Ocorre que a decisão trata especificamente de todos os itens alçados pela
contribuinte em sua manifestação de inconformidade, no sentido de guerrear o
despacho decisório que não homologou o direito creditório pleiteado. A decisão
foi ainda benéfica ao contribuinte, porque embora tenha considerado que a
documentação para comprovar as retenções não fosse o suficiente, fez questão
de levantar os dados constantes no sistema Dirf da Receita Federal para avaliar
a possibilidade de respaldar o saldo negativo que o contribuinte alega possuir.
Ou seja, trata-se de decisão administrativa lavrada por autoridade competente,
devidamente fundamentada e com a observância dos requisitos previstos na
legislação que rege o processo administrativo tributário
Não há lugar, portanto, para se falar em preterição do direito de defesa a ensejar
a aplicação do artigo 59, inciso II do Decreto 70.235/72. Trata-se de ato
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.671 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.996529/2011-79

devidamente motivado, nos termos do artigo 50 da Lei n. 9.764/96, não
havendo nulidade a ser sanada.
Pois bem, com relação ao mérito, a lide cinge-se ao crédito, o qual não foi
integralmente homologado sob a argumentação de falta de documentação
comprobatória da retenção de terceiros.
É certo que a Lei no 7.450/85 estabelece, em seu artigo 55, que o imposto
de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos. Ainda, o artigo 86 da Lei no 8.981/95 obriga as fontes
pagadoras a fornecer tais documentos e fixa multa de cinqüenta Ufirs por
documento que deixar de ser fornecido ou fornecido com inexatidão.
Entretanto, já é pacífico na jurisprudência deste Conselho que o comprovante
de retenção não é o único meio de prova para fins de dedução da
retenção pelo beneficiário do rendimento, até porque seu direito não pode ser
inviabilizado pela conduta omissiva da fonte pagadora.
Nesse sentido, foi emitido o enunciado sumular de n. 143:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos.

Com efeito, não há como impor um ônus para um contribuinte cujo atendimento
depende única e exclusivamente de conduta a ser praticada por outro
contribuinte (emissão de comprovante de rendimentos e de retenção na fonte).
No caso concreto a decisão da DRJ já bem levou em conta tal pressupostos,
passando a analisar a documentação apresentada pela contribuinte,
manifestando-se nos seguintes termos:
5. A manifestação de inconformidade não tratou dos valores referentes às
estimativas não localizadas e que não foram reconhecidos na Dcomp em tela,
motivo pelo qual não serão objeto do presente julgamento.
6. Em relação à retenção do CNPJ 25.086.034/0001-71, todo o valor que seria a
ele correspondente não foi confirmado (tanto o declarado pelo CNPJ matriz
como pela filial).
6.1. O não reconhecimento não se deu pela divergência de CNPJ, mas por não ter
sido localizada a retenção. Verifica-se nos documentos acostados pela
Interessada que ela não trouxe informe de rendimento especificamente da
referida fonte pagadora. Logo, não comprovou tal retenção, como lhe competia,
nos termos do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
6.2. Ainda, analisando-se o sistema Dirf, tampouco foi localizada a retenção
desta fonte pagadora, seja pelo CNPJ matriz, seja pelo filial. Não há como
reconhecer esse crédito, portanto.
7. Do mesmo modo, tampouco foi confirmada qualquer retenção pelo CNPJ
05.965.546/0001-89, seja pelos códigos 6147, 6190 ou 5952. A Interessada não
apresentou nenhum informe de rendimento relacionado à tal retenção nem foi
localizada quando da verificação no sistema Dirf por este julgador. Deixa de se
reconhecer tal crédito.
8. Por fim, quanto à retenção do CNPJ no 04.065.033/0001-70, a Interessada
afirma que a fonte pagadora, no comprovante anual de retenção, não incluiu os
valores de R$ 31.435,63 e de R$ 37.262,30, de julho e dezembro. Analisando-se
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.671 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.996529/2011-79

o sistema Dirf, realmente não consta a informação dessas retenções. Contudo, a
Interessada simplesmente trouxe o livro razão, mas não as notas fiscais que
pudessem comprovar efetivamente as retenções. Assim, consoante o já
mencionado § 4o do art. 16 do Decerto no 70.235, de 1972, ela deveria ter trazido
elementos sólidos que corroborassem a sua manifestação de inconformidade. O
referido direito creditório também deve ser indeferido, nos termos do art. 30 do
Decreto no 70.235, de 1972.
Apesar desse alerta feito pela DRJ, a contribuinte recurso voluntário reafirma a
necessidade de serem levados em consideração os documentos acostados à
manifestação de inconformidade. Não apresenta qualquer documento adicional
no sentido de comprovar o recebimento líquido, já descontado o IRRF.
Sobre o tema, vale destacar decisão proferida pelo CARF no Acórdão no 1802-
002.244, do qual sublinham-se as seguintes passagens:
A Recorrente sustenta que a controvérsia ora posta à apreciação e decisão
desta Egrégia Corte Administrativa é exclusivamente a seguinte: as notas fiscais
emitidas pela contribuinte, nas quais exista a identificação da retenção do
IRPJ e CSLL, são provas hábeis a comprovar a retenção e,
consequentemente, o montante do saldo negativo de IRPJ e da base de
cálculo negativa de CSLL pleiteados nas DCOMP's . A recorrente em seu
recurso voluntário afirma que os comprovantes de retenção fornecidos
pelas fontes pagadoras não seriam a única forma de comprovar as
retenções sofridas e que as notas fiscais já apresentadas, bem como a
jurisprudência administrativa dos Conselhos de Contribuintes corroboram o
seu entendimento e amparam a sua pretensão.
(...)
A Recorrente aduz que, ao exigir a apresentação das DIRFs como único
documento apto a comprovar as retenções realizadas, está a autoridade
fiscal e, por consequência, também a Turma de Julgadora de 1a instância,
atribuindo à ora Recorrente a responsabilidade solidária, tanto pelo tributo
retido e eventualmente não recolhido pela fonte pagadora, como também pelo
descumprimento de obrigação acessória, consistente na omissão de informações
nas DIRFs. A questão dos autos não é de imputação de
responsabilidade atribuída ao contribuinte. Mas do confronto de provas
necessárias à comprovação do indébito arguída pelo interessado.
(...)
Com efeito, as notas fiscais com mera indicação de tributos retidos na fonte
tem-se como prova indiciária mas não comprovam a retenção no
período, tampouco se sobrepõem nem invalidam as informações
constantes dos comprovantes de rendimentos e imposto retido na fonte
e das DIRF utilizadas pela Administração Tributária para o
reconhecimento do direito creditório. Nada impedira a Recorrente em
apresentar elementos que pudessem contradizer os comprovantes de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos
ou as informações das DIRF, apresentando caso a caso, cliente a
cliente, as inexatidões ou incorreções das informações prestadas pelas
fontes pagadoras.
(...)
Embora a comprovação da retenção do imposto de renda na fonte possa em
tese ser efetuada por outros elementos indiciários, cabe ao contribuinte trazer
aos autos além das notas fiscais, prova robusta da apresentação de elementos
hábeis e idôneos da existência da retenção do imposto de renda, por ele indicado
nas notas fiscais.
(...)
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.671 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.996529/2011-79

Portanto, notas fiscais sem a comprovação de que o emitente sofreu o ônus da
retenção do tributo não faz prova por si só. É necessário que o contribuinte traga
aos autos o conjunto probatório de que recebeu apenas o valor líquido, ou
seja, o valor da nota fiscal deduzido do tributo retido.
Os precedentes desse Colegiado são no mesmo sentido, como se vê do Acórdão
1201-005.520, de 7 de setembro de 2021:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2004
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRRF. AUSÊNCIA DE DIRF E
INFORME DE RENDIMENTO. OUTROS MEIOS DE PROVA DA
RETENÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. PROVA DA CERTEZA E
LIQUIDEZ DO CRÉDITO
Ainda que ausentes as DIRFs e os Informes de Rendimentos das fontes
pagadoras, a prova da efetiva retenção do IRRF que formou saldo negativo de
IRPJ que lastreia crédito utilizado em compensação pode ser efetuada por outros
meios documentais. A prova da retenção do IRRF deve ser feita por documento
hábil, de modo que expresse de forma cabal a quitação ou a constituição do
débito, sua correlação direta com o rendimento creditado e ofertado à tributação,
bem como a titularidade do contribuinte desse rendimento percebido. Não se faz
prova apenas com documentos produzidos pelo próprio contribuinte, como notas
fiscais e razões contábeis. Os extratos precisam mostrar claramente o
recebimento líquido do montante recebido da fonte pagadora
Lembre-se que aqui estamos diante de pedido de crédito formalizado pelo
contribuinte, em pedido de compensação declarada em DCOMP.
O instituto da compensação de créditos tributários está previsto no artigo 170 do
Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (...)
Com o advento da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a compensação
passou a ser tratada especificamente em seu artigo 74, tendo a citada Lei
disciplinado a compensação de débitos tributários com créditos do sujeito
passivo decorrentes de restituição ou ressarcimento de tributos ou contribuições,
âmbito da Secretaria da Receita Federal (SRF).
Ainda, o §1o do art. 74 da Lei no 9.430/96 (incluído pelo art. 49 da Lei no
10.637/02)1 determina que a compensação será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados (PER/DCOMP),
como pretende a Recorrente in casu.
Com relação a prova dos fatos e o ônus da prova, dispõem o artigo 36, caput, da
Lei no 9.784/99 e o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, abaixo
transcritos, que caberia à Recorrente, autora do presente processo
administrativo, o ônus de demonstrar o direito que pleiteia:
Art. 36 da Lei no 9.784/99.

1 A referida legislação recebeu ainda algumas alterações promovidas pelas Leis nos 10.833/2003 e 11.051/2004.
Atualmente, os procedimentos respectivos encontram-se regidos pela IN RFB no 1.300/2012 e alterações posteriores
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.671 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.996529/2011-79

Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 373 do Código de Processo Civil.
O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Assim é que, no presente caso, a recorrente não se desincumbiu do ônus da
prova de demonstrar o direito que alega.
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 227
DF CARF MF
Original